Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0706698-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Em vista da interposição de agravo interno, intime-se a parte agravada, Ana Cláudia Ferreira do Amaral e Carlos Arlindo Gonçalves do Amaral, para, querendo, se manifestar sobre o recurso, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2022. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador